Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 921, III E §4o - A, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interpretação do novo parágrafo 4o-A, do artigo, 921, do CPC, que prevê hipóteses de interrupção do prazo de prescrição, tais como a citação, intimação do devedor e constrição de bens, deve se dar em conformidade ao artigo 202 do CC, o qual consagrou o princípio da unicidade da interrupção prescricional.
2. Quando frustradas as diligências promovidas na busca de bens penhoráveis para o adimplemento do débito exequendo, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual tem início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC – redação anterior à Lei n. 14.195/2021).
3. Não localizado patrimônio passível de excussão pela parte exequente, permanecendo o feito inerte durante o período suspensivo, bem como, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se reconhecer a consumação da prescrição intercorrente, com extinção do processo executivo (art. 924, V, CPC).
4. Recurso conhecido, mas não provido.